Tribunal: TJBA
Processo: 8043523-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043523-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

APELADO: LEANE TEIXEIRA AMORIM DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIEGO DALTRO CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. TEMPESTIVIDADE. RENOVAÇÃO DO PRAZO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. VALOR DEPOSITADO CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE COMPUTAM PARA PURGAÇÃO DA MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8043523-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e como apelada
LEANE TEIXEIRA AMORIM DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em afastar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .